Tribunal: CARF
Processo: 10820.721598/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.721598/2014-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.277 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
TERESINHA DE JESUS COSTA GUARARAPES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 08-35752, da 5a Turma da
DRJ/FOR, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI) apresentada,
pela ora recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo - ADE (fl.13), que excluiu o
contribuinte do regime do Simples Nacional, no ano calendário 2014, com efeito a partir de
01/01/2015, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente requereu uma
revisão dos débitos inscritos em dívida ativa.
A DRJ argumentou que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.721598/2014-88
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.277 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721598/2014-88

Resta, portanto, verificar se realmente o(s) débito(s) que motivaram o ADE
encontrava(m)-se ou não extintos ou com a exigibilidade suspensa na data de emissão
do ADE ou se foi(foram) regularizado(s) na sua totalidade, no prazo de trinta dias da
ciência do mesmo.
O débito motivador do ADE é o débito em cobrança na PGFN sob o número de
inscrição 80414036965, no valor consolidado de R$ 8.297,50 (fl. 14).
Em sua manifestação de inconformidade, a empresa alega que não possui
qualquer débito em aberto junto à Receita Federal, entretanto, não indica como e
quando procedeu ao pagamento ou parcelamento do débito motivador do ADE, muito
menos anexa qualquer prova.
Por outro lado, a identificação e situação do referido débito consta do extrato de
pesquisa da PGFN, anexo às fls. 19 a 23, extraído em 04/12/2014. De acordo com o
referido extrato, o débito foi inscrito na divida ativa da União em 11/07/2014 e desde
então encontra-se em aberto, na situação “ativa não ajuizável em razão do valor”.
Esses dados atestam que o débito se encontrava pendente na data do ADE e não foi
regularizado no prazo.
Cientificada em 13/06/2016 (fl.114), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário em 13/07/2016 (fl. 41).
Em seu RV, afirma ter efetuado todos os recolhimentos:
Os referidos tributos foram recolhidos em seus respectivos vencimentos, e para
tanto apresento junto a este comprovante de pagamento emitido através do sistema
disponibilizado pela SRFB CAC assim como cópias das guias de recolhimento.
Em análise minuciosa por um consultor fiscal e contábil, observou-se que os
valores DECLARADOS na declaração do simples do referido período 'meses' não se
encontram corretos, valores estes importados do programa gerador da escrituração
fiscal 'CONTMATIC, que ao analisarmos, estes estavam lançados como valores de
débitos declarados incorretos, o que para a Declaração do Simples para comprovação.
Quanto aos lançamentos errados na Declaração do Simples, que deu que deu
origem a estas diferenças de recolhimento, isso pode ser comprovado no
RELATÓRIO anexo ora apresentado, onde consta discriminado Mês a Mês,
FATURAMENTO/ALÍQUOTA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
NA ÉPOCA/ IMPOSTO DEVIDO/ IMPOSTO PAGO, e eventuais diferenças.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Em seu recurso, a recorrente anexa uma série de documentos, declarações,
documentos de arrecadação e diz ter efetuado todos os recolhimentos. Especificamente, em
relação ao débito gerador do ADE (fl.14), a seguir reproduzido, não apresentou prova cabal do
seu recolhimento:

CNPJ: 56325269 Nome Empresarial : TERESINHA DE JESUS COSTA GUARARAPES - ME
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.277 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721598/2014-88

Débitos Não-Previdenciários em cobrança na PGFN
Inscrição 00000080414036965 - Valor Consolidado R$ 8.297,50

As afirmações da recorrente são genéricas não tendo comprovado, claramente, o
recolhimento do débito acima.
A existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa, impossibilita a opção pelo Simples Nacional, conforme prevê o artigo 17 e 31,
da Lei Complementar no 123, de 2006,adiante:
Dispõem os artigos 17 e 31, da LC 123/2006:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Portanto, correta a exclusão da recorrente do Sistema do Simples Nacional.
Assim, nego provimento ao presente recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital